Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707766-32.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELDIMAR MARTINS DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por ELDIMAR MARTINS DE ANDRADE contra sentença prolatada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pois o absolveu do delito de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), mas o condenou pelo delito de ameaça, no contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. O acusado foi condenado ainda ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos) reais a título de indenização (ID 58122873). Nas razões recursais (ID 48453504) a Defesa do réu sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que seja declarada sua inocência, ante a insuficiência da autoria, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP (ID 58122889). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 58122890). Parecer da d. Procuradoria de Justiça no qual suscita, em preliminar, a inadmissibilidade recursal, ante a intempestividade. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso (ID 58292443). É o relatório. DECIDO. Ao se examinar os pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido. A Procuradoria de Justiça assim se manifestou: Em preliminar, o Ministério Público pleiteia que seja certificada nos autos a data em que o Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC teve ciência da sentença. Prolatada sentença singular no dia 23 de novembro de 2023 (ID 58122874), o réu foi intimado do decisum em 24 de janeiro de 2024 e disse que não sabia se iria recorrer (ID 58122881). O Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC interpôs recurso de apelação em 3 de abril de 2024 (ID 58122886). O Juízo monocrático recebeu a apelação, o que é indício de sua tempestividade (ID 58122887). Entretanto, o MPDFT utiliza sistema próprio para manifestação nos autos eletrônicos, o qual nem sempre recebe, do Poder Judiciário, a informação sobre a data em que os demais sujeitos do processo tiveram ciência das intimações. Assim, oficiamos para que seja certificada nos autos a data da ciência do Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC, com a finalidade de ser aferida a tempestividade do apelo. Caso tempestiva, a impugnação merece ser conhecida, tendo em vista o preenchimento dos demais requisitos legais de admissibilidade. Com efeito, o prazo para interposição de apelação contra sentença condenatória definitiva é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo este prazo ser contado em dobro, 10 (dez) dias, por ser o réu patrocinado pela UNICEPLAC (ID 58122831), conforme a inteligência do disposto no artigo 89, I, da Lei Complementar no 80/1994. E nos termos do artigo 798, do Código de Processo Penal, o prazo processual é contínuo e peremptório, não se interrompe por férias, domingo ou feriado, e não se conta o dia do começo, porém, inclui-se o do vencimento. Na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida em 16/11/2023 (ID 58122873) e declarada publicada em 23/11/2023 (ID 58122874), sendo que neste mesmo dia o Ministério Público manifestou expressamente seu desinteresse em recorrer (ID 58122875), enquanto o réu, intimado pessoalmente em 24/01/2024, declarou ao Oficial de Justiça que “vai analisar a possibilidade de recorrer, ainda não sabe” (ID 581228881). Destaque-se que em 31/01/2024 (ID 58122883), em 03/03/2024 (ID 58122884) e depois em 02/04/2024 os autos retornaram “PELA TERCEIRA VEZ à Defesa para ciência da SENTENÇA ID 178314414, bem como informei a defesa por meio expedito.” (ID 58122885). Saliente-se que o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje não apresentou indisponibilidade nos referidos dias a justificar a prorrogação do aludido prazo[i]. Assim, somente 03/04/2024 a Defesa expôs o interesse em recorrer, subscrevendo o termo de apelação (ID 58122886), e em 14/04/2024 foram apresentadas as respectivas razões recursais (ID 58122889). Resta evidente, portanto, que o início do prazo recursal se deu a partir da intimação pessoal do réu, e, mesmo diante da contagem em dobro do prazo para recorrer, a interposição se deu de forma manifestamente extemporânea. Por tais fundamentos, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua intempestividade e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, a ele NEGO SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 12:28:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [i] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje